Tribunal: STJ
Processo: 0023308-67.2021.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230715 - TO(2025/0324464-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO LIMA BRAGANCA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
EMBARGADO
: RAQUEL DA SILVA ACACIO
ADVOGADO
: MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA049210
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ação de Divórcio litigioso
guarda, alimentos e divisão de bens.
c/c
2. A existência de erro material no acórdão embargado conduz ao
acolhimento da pretensão.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 897524ea-fbfc-47a1-af4c-8d93333464ea

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230715 - TO(2025/0324464-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO LIMA BRAGANCA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
EMBARGADO
: RAQUEL DA SILVA ACACIO
ADVOGADO
: MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA049210
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ação de Divórcio litigioso
guarda, alimentos e divisão de bens.
c/c
2. A existência de erro material no acórdão embargado conduz ao
acolhimento da pretensão.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MARCOS ANTONIO
LIMA BRAGANCA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 700):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO
LITIGIOSO
GUARDA, ALIMENTOS E DIVISÃO DE BENS. EMBARGOS DE
C/C
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 489
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de Divórcio litigioso
guarda, alimentos e divisão de bens.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega: 1)
erro material quanto à referência ao TJDFT em vez de
; 2) omissão quanto ao
TJ/TO
enfrentamento do Tema 1.178, relativo à gratuidade de justiça, e dos arts. 98 e 99
do CPC. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar os vícios da omissão e do erro material alegados.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da omissão quanto à gratuidade de justiça
2. De plano, nota-se que não há que se falar em omissão, uma vez que o
acórdão embargado, de forma clara e indene de dúvidas, sem qualquer
incoerência, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante
para manter o afastamento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
CPC, além da incidência das Súmulas 7 e
na hipótese.
211/STJ
3. Nesse ponto, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 701-704,
decisum
grifo nosso):

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do do CPC art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os temas oportunamente
TJ/TO
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente nos
seguintes termos (e-STJ fls. 600-601):
No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer das
hipóteses legais que legitimam o acolhimento dos embargos.
Quanto ao alegado silêncio do acórdão sobre o pedido de
gratuidade de justiça formulado pela parte Embargada, a razão não assiste o
embargante.
Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

O pedido formulado pela Embargada era desnecessário, porque
se destinava apenas ao pagamento das custas recursais, ao passo o benefício
da justiça gratuita já lhe havia sido concedido na origem (evento 5,
DECDESPA1, autos de origem). Não obstante, a Embargada, na condição de
Apelante, efetuou o preparo do recurso, circunstância que, obviamente,
dispensou qualquer manifestação a esse respeito no acórdão, tornando
prejudicada até mesmo a impugnação da parte contrária.
Em relação à tese de sub-rogação de valores, também não
procede a alegação de omissão.
O acórdão foi categórico ao rejeitar a argumentação do Réu, com
base na ausência de elementos probatórios hábeis a demonstrar a destinação
específica e contemporânea do produto da venda do imóvel particular para a
quitação do financiamento do imóvel comum.
Foi expressamente consignado que a construção do imóvel
objeto da partilha havia sido concluída antes da alienação do bem
anteriormente pertencente ao Embargante, afastando-se, dessa forma,
qualquer presunção de sub-rogação. Eis o respectivo trecho extraído do voto
condutor do acórdão (evento 48, VOTO1):
No caso concreto, observa-se que o imóvel foi construído e
integralizado como patrimônio durante a vigência do casamento, não sendo
comprovada, de forma inequívoca, a sub-rogação alegada pelo réu. A
documentação constante dos autos, assim como as declarações prestadas em
juízo, demonstram que o valor proveniente da venda do primeiro imóvel não
foi aplicado diretamente na construção da nova residência, mas utilizado para
pagamentos de dívidas e outras despesas. É importante consignar, além disso,
que a conclusão da obra do imóvel objeto da partilha ocorreu em data
anterior à venda do primeiro imóvel, o que inviabiliza o reconhecimento de
sub-rogação.
A insurgência, neste ponto, revela apenas inconformismo com a
conclusão adotada pelo Colegiado, não se tratando de omissão a ser sanada
nesta via.
No que se refere à suposta falha na apuração da contribuição
financeira do Embargante e erro de cálculo na “definição dos valores de sub-
rogação”, igualmente não se identifica qualquer vício de omissão.
Isso, pois essa questão restou prejudicada a partir do momento
em que o Colegiado afastou “a alegação de sub-rogação”, determinando
partilha igualitária na proporção de “50% para cada uma das partes”.
Dessa forma, nota-se que os embargos de declaração opostos pela parte agravante,
de fato, não comportariam acolhimento.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao do CPC quando
o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese,
art. 1.022
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
16/02/2023;
AgInt no
4a Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023,
1a Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
TJ/TO,
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
- Da violação do do CPC art. 489
Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

No que tange à ausência de violação do do CPC, tem-se que a
decisão não
art. 489
merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão recorrido, nota-
se que o
concedeu a devida prestação jurisdicional e apreciou todos os
TJ/TO
fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o deslinde da
controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
AREsp 2.434.278/DF,
2/5/2024;
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o processamento
do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação
do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido
acerca do
§ 14, do CPC, apesar da oposição de embargos de declaração.
art. 85,
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que o exame
do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da Súmula 211 do
STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da essa merece ser mantida, haja vista
que os
Súmula 7/STJ,
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o
ao analisar o recurso interposto pelas
TJ/TO,
partes, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 574-576):
A legislação aplicável ao caso, especialmente o Código Civil, em
seu artigo 1.660, inciso I, estabelece a presunção de esforço comum para os
bens adquiridos durante a união, salvo prova robusta em sentido contrário.
Nesse sentido, o regime de comunhão parcial de bens implica que, não
havendo comprovação clara e inequívoca da sub- rogação, o bem deve ser
incluído na comunhão e partilhado igualitariamente.
No caso concreto, observa-se que o imóvel foi construído e
integralizado como patrimônio durante a vigência do casamento, não sendo
comprovada, de forma inequívoca, a sub-rogação alegada pelo réu. A
documentação constante dos autos, assim como as declarações prestadas em
juízo, demonstram que o valor proveniente da venda do primeiro imóvel não
foi aplicado diretamente na construção da nova residência, mas utilizado para
pagamentos de dívidas e outras despesas. É importante consignar, além disso,
que a conclusão da obra do imóvel objeto da partilha ocorreu em data
anterior à venda do primeiro imóvel, o que inviabiliza o reconhecimento de
sub- rogação.
A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora o entendimento
de que, para que se admita a exclusão de um bem da comunhão com
fundamento na sub-rogação, é imprescindível a prova de que os valores
alegadamente exclusivos foram aplicados direta e integralmente na aquisição
Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

ou construção do bem, além de demonstrar a contemporaneidade da
utilização dos recursos.
A simples alegação de pagamento de parcelas com recursos
próprios, desacompanhada de comprovação temporal e causal clara entre a
origem e a aplicação dos valores, não atende aos requisitos exigidos pelo
artigo 1.659 do Código Civil para configurar sub-rogação.
[...].
Diante desse cenário, tem-se que a divisão em proporção
desigual, conforme definida pelo juízo de origem, não encontra amparo fático-
jurídico suficiente. A evidência documental e testemunhal demonstra que a
construção do imóvel foi fruto do esforço comum do casal, sendo inviável a
diferenciação patrimonial pretendida pelo réu, de modo que o imóvel deve
ser partilhado igualmente entre as partes, com 50% do valor para cada
cônjuge.
Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo réu,
este foi corretamente indeferido pelo juízo de origem, uma vez que restou
demonstrada sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais,
dado o valor de seus rendimentos, superiores a vinte mil reais mensais. O
instituto da gratuidade da justiça é destinado exclusivamente àqueles que
comprovam insuficiência de recursos, o que não foi evidenciado no caso do
apelante.
Também em embargos de declaração, o
decidiu (e-STJ fl. 600):
TJ/TO
O pedido formulado pela Embargada era desnecessário, porque
se destinava apenas ao pagamento das custas recursais, ao passo o benefício
da justiça gratuita já lhe havia sido concedido na origem (evento 5,
DECDESPA1, autos de origem). Não obstante, a Embargada, na condição de
Apelante, efetuou o preparo do recurso, circunstância que, obviamente,
dispensou qualquer manifestação a esse respeito no acórdão, tornando
prejudicada até mesmo a impugnação da parte contrária.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

4. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
5. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

6. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
7. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
8. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição neste ponto.

II. Do erro material alegado pelo embargante
9. Por outro lado, houve, de fato, erro material no acórdão embargado
ao se fazer menção ao TJDFT como Tribunal de origem ao invés do
Logo,
TJ/TO.
deve ser corrigido o referido vício.
10. Assim, onde se lê (e-STJ fl. 701, grifo nosso):

Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo,
tratou de todos os temas oportunamente
que o TJDFT
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.

11. Leia-se:
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo,
tratou de todos os temas oportunamente
que o

TJ/TO
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar erro material.
Documento eletrônico VDA55348021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:05:44
Código de Controle do Documento: 58ab7815-e35d-4ae9-82c9-2eb8be76d858

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.230.715 / TO
Número Registro: 2025/0324464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233086720218272729 233086720218272729
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO LIMA BRAGANCA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
RECORRIDO
: RAQUEL DA SILVA ACACIO
ADVOGADO
: MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA049210
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO LIMA BRAGANCA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - BA043462
EMBARGADO : RAQUEL DA SILVA ACACIO
ADVOGADO
: MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA049210
TERMO
Documento eletrônico VDA56424749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: e1e4a50f-9d86-4b93-9b93-e5ee03c0804b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:12
Código de Controle do Documento: e1e4a50f-9d86-4b93-9b93-e5ee03c0804b